Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0722600-80.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: DANIEL DIAS SIMIAO DESPACHO De acordo com a sentença de ID 72661629, houve condenação das empresas aéreas LATAM AIRLINES BRASIL E PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, de forma solidária. A empresa LATAM AIRLINES BRASIL interpôs recurso, porém somente o requerente foi intimado a apresentar contrarrazões, conforme ID 72661635. Considerando a alegação formulada no recurso de ilegitimidade passiva da recorrente (cujo eventual acolhimento pode impactar na responsabilidade da corré), intime-se a empresa aérea PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. À secretaria para correção da autuação. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora